Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012083-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), URBANIZI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.726.973/0001-45 (EMBARGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO
ON LINE
– BACENJUD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que falar em omissão no aresto do recurso de agravo instrumento quando a intenção da parte Embargante é modificar o resultado do julgamento para que seja deferido o pedido de tutela de urgência (arresto
on line)
formulado na Instância singela

e, também, seja dado prosseguimento ao trâmite da ação executiva à qual está vinculada o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012083-87.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento apresentado.

O Embargante alega que o aresto é omisso, pois deixou de observar os elementos probatórios carreados aos autos que demonstram a imperiosa necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Defende que a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de suspender o prosseguimento da ação executiva ajuizada.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Contrarrazões das Embargadas sob o ID. 33146484.

Eis o relatório.

Cuiabá,
27
de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020